Tribunal: STF
Processo: ARE 1550384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (ART. 324, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DECISÃO QUE RECONHECEU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA E REJEITOU A DENÚNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA, COM A DECLARAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL QUESTIONADO. PERTINÊNCIA. TIPIFICAÇÃO QUE EXIGE COMPLEMENTAÇÃO À NORMA PENAL EM BRANCO, SEJA POR LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO FORMALMENTE EXPEDIDOS. COMPLEMENTO ATRAVÉS DA POP N. 201.1.8 DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL RESGUARDADO. AINDA, INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA, NOS MOLDES DA SÚMULA 709, DO STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente